Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-82.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Processo : 0701149-82.2023.8.07.0011 DESPACHO Ante a apresentação de documentos (id. 55504693), à apelante para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 437, §1o, do CPC. Após, à conclusão. Brasília – DF, 30 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator